Tribunal: TJSP
Processo: 1501663-44.2019.8.26.0615
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2015 e 2016 – Não recolhimento das despesas para citação, no prazo concedido, conquanto intimada a exequente – Sentença que extinguiu o processo e determinou o cancelamento da distribuição – CPC, art. 290 – Recolhimento intempestivo efetivado – Prosseguimento do feito – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença reformada – Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Taxas – Exercícios de 2015 e 2016 – Não recolhimento das despesas para citação, no prazo concedido, conquanto intimada a exequente – Sentença que extinguiu o processo e determinou o cancelamento da distribuição – CPC, art. 290 – Recolhimento intempestivo efetivado – Prosseguimento do feito – Precedentes do STJ e do TJSP – Sentença reformada – Recurso provido.